Tribunal: STF
Processo: Rcl 62657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Amadeus Brasil Ltda., contra decisão proferida pela 8ª Vara do Trabalho de Guarulhos, no processo nº 0200700-85.2007.5.02.0318, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Paulo Roberto Formaio, em face de Massa Falida Sata Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo S.A. Informa que, encerrada a fase de conhecimento e diante da execução frustrada, foi requerida a inclusão da ora reclamante e outras no polo passivo, pedido este acolhido pelo juízo de primeiro grau, sem qualquer intimação prévia para oportunizar sua manifestação sobre as alegações que lhe foram direcionadas.
 
 3.	Relata a apresentação de embargos de terceiro, os quais foram extintos sem julgamento de mérito, pelo Tribunal Regional do Trabalho, sob o entendimento de que não houve juntada de documento que comprovasse a constrição. Menciona que este entendimento permaneceu inalterado nas instâncias superiores.
 
 4.	Diz que requereu o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da Repercussão Geral do Tema nº 1.232 deste STF e que o pedido foi indeferido, sob o argumento de que a inclusão da ora reclamante no polo passivo da execução já havia transitado em julgado.
 
 5.	Alega que a inclusão da empresa somente na fase de execução, após superadas as fases de conhecimento e de liquidação, causou evidente prejuízo, uma vez que seu direito de defesa foi totalmente tolhido. Sustenta inobservância à determinação desta Suprema Corte quanto à suspensão dos processos de execução que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232.
 
 6.	Requer a concessão de medida liminar para suspender, de imediato, os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento do mérito no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
 12.	Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
 13.	In casu, a 8ª Vara do Trabalho de Guarulhos, atendendo pedido do ora beneficiário, determinou a inclusão da empresa ora reclamante no polo passivo da lide trabalhista de origem, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 35):
 
“(...) Forme-se volume dos documentos encartados pelo autor, os quais estão devidamente numerados no seu rodapé.
Da análise dos mesmos, defiro a inclusão no polo passivo da presente das empresas relacionadas nas última folha da sua petição, exceção com relação às empresas VRG e GOL.
Veja, na fl. 35 do volume a ser formado, que a empresa Varig Participações em Serviços Complementares S/A é acionista da empresa Sata AS, mencionada na AAG da Fundação Ruben Beryta (vg, fls. 57 e 64/5 do volume de docs).
A Fundação Ruben Berta foi instituída pela AS Varig Rio-Grandense para ‘...assegurar o bem-estar...dos funcionários da “Varig”...da Varig Logística, da Vem...e dos funcionários das empresas direta ou indiretamente controladas pela Fundação...’ (fl. 47 do volume de docs).
A empresa Varig Logística, subsidiária das empresas AS Varig Rio-Grandense e integrante do Grupo FRB-PAR (fl. 114 do volume de documentos), foi adquirida pela Volo do Brasil AS (fl. 106 do volume de documentos).
Com relação à empresa Amadeus Ltda, seu quadro societário é composto pelas empresas AS Varig Rio-Grandense e Fundação Ruben Berta (fl. 76 do volume de docs).
Prejudicada a execução em face das empresas Sata AS (em recuperação judicial – fl. 303/310 destes) e AS Viação Aérea Rio-Grandense (em recuperação judicial – fl. 13 do volume de documentos) em razão da condição especial na qual se encontram.
Intimem-se as empresas para depósito do débito exequendo, em cinco dias e sob pena de penhora. (...).”
 
 14.	Em 21/09/2023, o juízo reclamado indeferiu pedido de suspensão da execução, formalizado pela ora reclamante, em despacho do qual extraio os seguintes trechos (e-doc. 3, p. 36; grifos e destaques do original):
 
“(...) Ciência quanto ao retorno dos autos de instância superior.
Face o provimento negado ao recurso interposto, cumpra-se a determinação de item 1 e seguintes do despacho de #id:d3f1770 a seguir transcrito parcialmente:
“(...)1.Expeça-se mandado de penhora, devendo o(a) Oficial(a) de Justiça proceder à utilização dos convênios à disposição deste Juízo, sobretudo Renajud, Infojud e ARISP, realizando as constrições de bens necessárias à garantia da presente execução, observada a ordem preferencial de penhora (Provimento n. GP/CR n. 07/2015 e art. 835 do CPC).(...)”
No mais, indefiro o pedido de suspensão da execução de id.fd0fc0e, haja vista que a decisão que incluiu a executada AMADEUS BRASIL LTDA, no polo passivo da execução já transitou em julgado. (...).”
 
 15.	O exame do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, eis que os documentos apresentados indicam que a empresa Amadeus Brasil Ltda. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada.
 
 16.	Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante o expresso indeferimento do juízo reclamado em relação ao pedido de suspensão do feito, realizado por empresa que não integrou o processo de conhecimento.
 
 17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0200700-85.2007.5.02.0318, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator